Tribunal: TJDFT
Processo: 0799888-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PACIENTE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PESSOA IDOSA. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por João Capuzo Filho (Id. 79398286), por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, com requerimento de antecipação da tutela recursal, contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id. 79398282), que julgou o pedido improcedente.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 79398263), narrou que é pessoa idosa, portadora de insuficiência renal crônica em estágio avançado, submetida a tratamento contínuo de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde, necessitando realizar sessões regulares em unidade de saúde localizada em região diversa de sua residência. 2.1. Acrescentou que não ostenta condições clínicas nem financeiras para utilizar transporte público coletivo ou custear transporte privado, sendo indispensável o fornecimento de transporte sanitário adequado para garantir a continuidade do tratamento receitado.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 79398282), afirmou não restar configurado dever jurídico imediato do Distrito Federal de fornecer o transporte pleiteado, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade administrativa e à organização das políticas públicas de saúde.
4. Em suas razões recursais (Id. 79398286) o recorrente verbera, em síntese, que a sentença impugnada desconsiderou a gravidade do quadro clínico, a prova documental produzida e a existência de política pública local específica que assegura o transporte a pacientes renais crônicos. 4.1. Alega que o direito à saúde tem eficácia imediata e não pode ser condicionado a entraves burocráticos ou limitações administrativas genéricas, sobretudo quando demonstrado risco concreto à vida e à integridade física do paciente. 4.2. Assevera, ademais, que a negativa estatal configura omissão inconstitucional, passível de correção pela via judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença, com o deferimento imediato da obrigação de fazer consistente no fornecimento de transporte adequado para a realização das sessões de hemodiálise.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 79398288), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o atendimento da demanda depende de disponibilidade administrativa e orçamentária, não sendo possível ao Judiciário impor obrigações que interfiram na gestão das políticas públicas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se é legítima a recusa de disponibilizar transporte sanitário adequado ao paciente para que ele possa se deslocar até o hospital e realizar hemodiálise na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Diante da verossimilhança das alegações e da urgência do pleito, decisão de Id. 79576976, deferiu a antecipação da tutela recursal. 7.1. Outrossim, os benefícios da gratuidade de justiça foram concedidos ao recorrente, ante a comprovação da hipossuficiência financeira.
8. O direito à saúde constitui direito social fundamental (artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal), devendo ser garantido mediante políticas que assegurem acesso universal, igualitário e integral aos serviços necessários. 8.1. Além disso, a Carta Magna não admite tutela meramente programática quando se apresenta ameaça concreta ao mínimo existencial e à própria dignidade humana, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde diante de omissão ou insuficiência grave da atuação estatal. 8.2. Observe-se que o descumprimento desses parâmetros configura violação direta ao núcleo essencial do direito à saúde, legitimando a intervenção judicial.
9. Outrossim, de acordo com Tema n° 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal, os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências, assegurado eventual ressarcimento. 9.1. Nessa seara, não se mostra legítima a negativa fundada exclusivamente em limitações administrativas ou de natureza orçamentária quando há risco comprovado de morte e agravamento clínico.
10. Com efeito, insista-se, o direito à saúde constitui direito social e fundamental, com aplicabilidade imediata, nos termos das regras estabelecidas nos artigos 6o, 5o, §1o, e 196 a 198, todos da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de implementar políticas públicas aptas a garantir atendimento integral. 10.1. A despeito da existência de limitações administrativas e orçamentárias na execução das políticas de saúde, tais restrições não podem ser invocadas de forma genérica para afastar a tutela de direitos fundamentais, sobretudo quando desacompanhadas de elementos probatórios mínimos. 10.2. As alegações do Distrito Federal não são razoáveis, pois não permitem a comprovação de critérios objetivos a despeito da alocação de recursos nem justificam a omissão estatal diante de situação comprovada de risco. 10.3. Nesse sentido, diante do quadro clínico grave, da vulnerabilidade social e da hipossuficiência econômica da pessoa idosa, reitera-se, afigura-se imprescindível a atuação imediata do Poder Público para assegurar o tratamento adequado, o abrigo e a proteção da dignidade humana, prestigiando a proteção integral da pessoa idosa e a eficácia vinculante dos direitos fundamentais.
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2075613; Acórdão no 2029945; Acórdão no 2005462; Acórdão no 1982659; Tema n° 793 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO e PROVIDO para reformar a respeitável sentença e condenar o recorrido ao fornecimento ao recorrente de transporte sanitário adequado para o deslocamento entre sua residência e a unidade onde realiza as sessões de hemodiálise, de ida e volta, nos termos da indicação médica, em qualquer unidade de saúde adequada, preferencialmente da rede pública. 12.1. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
Tese de Julgamento: Não é legítima a recusa de disponibilizar transporte sanitário adequado ao paciente para que ele possa se deslocar até o hospital e realizar hemodiálise na rede pública, quando essa negativa se baseia apenas em limitações administrativas ou orçamentárias, sobretudo diante de risco comprovado de morte ou de agravamento de seu estado de saúde.
_____________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 6o, 5o, §1o, e 196 a 198, todos da Constituição Federal. Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2075613; Acórdão no 2029945; Acórdão no 2005462; Acórdão no 1982659.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.